Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708582-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante. 2. Nos termos do art. 5o, LXXIV, Constituição Federal, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Por sua vez, o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil assim dispõe: "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Todavia, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 3. O magistrado deve considerar não apenas a renda mensal da parte, mas também, e principalmente, o contexto financeiro a demonstrar que não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família, como ocorre na espécie. 4. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que concedeu o beneplácito. 5. O fato de os agravantes serem patrocinados por advogado particular não impede, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, conforme se extrai do §4o, do artigo 99, da Lei 13.105/2015 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 98 a 102, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a concessão do benefício da gratuidade de justiça à recorrida, sob o argumento de que não há prova da hipossuficiência alegada, não sendo possível presumir o estado de miserabilidade suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 26968927). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98 a 102, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “In casu, extraem-se dos autos elementos de convicção que permitem concluir pela incapacidade financeira da agravante. A recorrente labora como pedagoga com atuação na educação infantil, percebendo renda líquida de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (IDs 24299494, 24299495, 24299496, 24299497, 24299498, 24299499 e 24299500). Foram demonstradas suas despesas corriqueiras – como mensalidade escolar da sua filha de R$ 2.690,00 (dois mil, seiscentos e noventa reais) (ID 24299501), o que já seria suficiente para o deferimento do benefício. Aliado a isso, o seu filho foi diagnosticado com hipopituitarismo, necessitando de tratamento específico (...), comprometendo sobremaneira a sua renda” (ID 26151387). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025